Tribunal: TJSP
Processo: 7002114-07.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002114-07.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante CLEBER
FERNANDO THEODORO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002114-07.2019.8.26.0071 -Voto no 13131
2
Agravo em Execução Penal no 7002114-07.2019.8.26.0071
Agravante: Cleber Fernando Theodoro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 13131
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
Unificação das infrações disciplinares. Impossibilidade, pois os
fatos
não
foram
perpetrados
no
mesmo
contexto.
Desobediência aos agentes penitenciários e ao Diretor de
Disciplina. AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por Cleber
Fernando Theodoro, com fundamento no artigo 197 da LEP, contra a r.
decisão de fls. 55/56, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru/SP que, reconheceu a prática de infração
disciplinar de natureza grave, prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39,
inciso II, IV e artigo 52, ambos da LEP, bem como o artigo 46, inciso VI e
VII, do RIP, determinando sua anotação no prontuário e declarou a perda do
direito a 1/6 do tempo anteriormente remido e o determinou a elaboração de
cálculos atualizados, interrompido o lapso temporal para fins de benefícios
executórios.
Inconformado, o agravante pleiteia a anulação do julgado
para o fim de unificar as duas faltas reconhecidas, tendo em vista que os fatos
foram praticados no mesmo contexto (fls. 37/39).
O Ministério Público respondeu ao recurso, opinando pela
manutenção da r. decisão (fls. 59/60). Submetido ao Juízo de retratação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002114-07.2019.8.26.0071 -Voto no 13131
3
julgado foi mantido por seus próprios fundamentos (fls. 62).
Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer,
opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 66/68).
É o relatório.
Tramitaram contra o sentenciado dois procedimentos de falta
grave de desobediência contra funcionário, sendo que uma delas fora
perpetrada contra o Diretor do Presídio (comunicado 70/2019) e o segundo
contra os agentes de segurança, objeto de análise nesse Agravo em Execução
(comunicado 75/2019).
O pedido da Defesa de unificação das faltas não pode ser
acolhido, pois se trata de condutas faltosas cometidas em contextos diversos e
contra servidores diversos (Agentes de Segurança e Diretor do Presídio).
De acordo com o comunicado de evento no 75/2019 (fls. 4 e
seguintes), em 22/04/2019, às 13h30min, o sentenciado Cleber chamou os
funcionários na pregaiola do pavilhão 4, onde habita a cela 4.16, exigindo a
presença do Diretor do Núcleo e, ao perguntar a matrícula para preencher a
planilha de atendimento, o detento se negou, exigindo que o Diretor fosse até
o Pavilhão e que sua ordem deveria ser respeitada.
Naquele momento, ele foi advertido pelo agente de
segurança, saiu de perto da pregaiola e se dirigiu para o fundo do pavilhão,
perto da muralha, contudo o ASP Nilton já o havia identificado. Então, o
agente de segurança preencheu uma requisição de atendimento e solicitou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002114-07.2019.8.26.0071 -Voto no 13131
4
ele saísse do Pavilhão. Depois de alguns minutos ele se apresentou o foi
conduzido para atendimento com o Diretor de Disciplina e ali cometeu nova
falta.
As
condutas
praticadas
nessa
comunicação
foram
confirmadas pelos agentes penitenciários Rodrigo Monteiro e Nilson Ribeiro
Neves (fls. 15/16), em todos os seus termos. Ambos descreveram a
desobediência do agravante, bem como informaram que ele fora encaminhado
a atendimento com o Diretor de Disciplina.
Neste contexto, acertou a autoridade disciplinar e Juízo em,
ao cabo da apuração, concluirem pela caraterização da infringência, nesse
processo, ao art. 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso II, IV e artigo 52, ambos
da LEP, bem como o artigo 46, inciso VI e VII, do Regimento Interno Padrão
das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.
Não colhe, pois, o pedido de unificação feito pela Defesa.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
MARCOS CORREA
Relator